Tribunal: TJBA
Processo: 8014651-93.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8014651-93.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: NADSON SOUZA DOS SANTOS e outros (4) Advogado(s): THAIS LAIANE DE FREITAS COSTA DOS SANTOS, YSTTEFINA RANIZ ARAUJO DA SILVA, ANTONIO JOARLEY MOURA ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VEÍCULO CLONADO. CADEIA SUCESSIVA DE NEGOCIAÇÕES INFORMAIS. AUSÊNCIA DE CAUTELAS MÍNIMAS. DOLO CONFIGURADO, AINDA QUE EVENTUAL. ERRO DE TIPO ESSENCIAL NÃO CARACTERIZADO. ROBUSTEZ DO ACERVO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 311, §2º, III, do Código Penal, em razão da aquisição, circulação e comercialização sucessiva de veículo automotor com restrição de roubo/furto e sinais identificadores adulterados. A defesa sustentou ausência de dolo, atipicidade das condutas e ocorrência de erro de tipo essencial, pleiteando absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova o dolo dos recorrentes nos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e (ii) estabelecer se a ausência de cautelas mínimas nas negociações informais autoriza o reconhecimento do dolo eventual e afasta a tese de erro de tipo essencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Auto de Vistoria, Exame Pericial de Identificação de Sinal Veicular e pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais rodoviários federais e pela autoridade policial. 4. O veículo apreendido apresentava placa clonada, QR Code falso, adulterações em chassi, motor, vidros e demais sinais identificadores, além de restrição de roubo/furto registrada desde 2017, circunstâncias aptas a demonstrar a origem ilícita do bem e a adulteração veicular. 5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem revelam que as adulterações eram perceptíveis visualmente mediante cautela mínima, sobretudo para indivíduos que atuam reiteradamente em negociações automotivas informais. 6. A sucessiva circulação do automóvel sem transferência regular, sem apresentação de documentação dominial idônea, mediante pagamentos parcelados informais e negociações entre terceiros, evidencia contexto incompatível com a boa-fé objetiva e afasta a alegação de desconhecimento acerca da origem ilícita do bem. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento do dolo eventual no crime de receptação quando a aquisição do bem ocorre em circunstâncias suspeitas desacompanhadas das cautelas mínimas exigíveis. 8. A configuração do delito previsto no art. 311 do Código Penal prescinde da demonstração de que o agente realizou diretamente a adulteração, bastando a utilização consciente de veículo automotor com sinais identificadores adulterados. 9. As versões defensivas mostram-se dissociadas do conjunto probatório, não havendo comprovação da origem lícita do veículo nem demonstração de conduta culposa apta a justificar a desclassificação pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A aquisição e circulação de veículo automotor em contexto negocial informal, desacompanhado das cautelas mínimas de regularidade documental e registral, autoriza o reconhecimento do dolo eventual no crime de receptação. 2. A utilização consciente de veículo com sinais identificadores adulterados configura o delito previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal, independentemente de prova de participação direta na adulteração. 3. A alegação de erro de tipo essencial não subsiste quando as irregularidades do veículo são perceptíveis mediante cautela ordinariamente exigível nas negociações automotivas. 4. Os depoimentos de policiais prestados sob o crivo do contraditório possuem aptidão probatória para fundamentar decreto condenatório quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, 311, §2º, III, e 69; CPP, arts. 156 e 386, II, III, V, VI e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.598.105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.874.263/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 19.10.2021; STJ, AgRg no REsp 1.940.381/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.918.001/PB, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 28.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.039.013/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.03.2022; TJPR, Apelação Criminal nº 0025538-95.2016.8.16.0035, Rel. Des. Eugênio Achille Grandinetti, j. 22.08.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Criminais n.º 8014651-93.2024.8.05.0146, em que figuram, como Apelantes, CARLOS DANIEL DA SILVA ALENCAR, FRANCISCO DE ASSIS SERAFIM DE OLIVEIRA, NADSON SOUZA DOS SANTOS, RENIR BRANDÃO DE SOUZA e RICARDO DOS SANTOS CAVALCANTI, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 09 de junho de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07